Tribunal: TJSP
Processo: 1001552-96.2021.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
RREPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONSUMO DE ENERGIA – Autor que possui imóvel destinado à locação comercial que recebe energia fornecida pela empresa requerida – Alega que o imóvel estava desocupado desde fevereiro de 2018; que na fatura de novembro de 2018 notou aumento no valor que atingiu R$ 1.447,94; e, que no consumo de dezembro de 2018 houve queda brusca gerando fatura de R$ 84,66 – Diz que seu

Ementa:
RREPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONSUMO DE ENERGIA – Autor que possui imóvel destinado à locação comercial que recebe energia fornecida pela empresa requerida – Alega que o imóvel estava desocupado desde fevereiro de 2018; que na fatura de novembro de 2018 notou aumento no valor que atingiu R$ 1.447,94; e, que no consumo de dezembro de 2018 houve queda brusca gerando fatura de R$ 84,66 – Diz que seu genro se dirigiu ao imóvel e constatou que vândalos haviam quebrado o relógio medidor, o que teria gerado o aumento na fatura de novembro de 2018. Pugna pela restituição em dobro do valor pago.
Empresa de energia que em contestação sustenta ter havido cobrança de acordo com o consumo regular na unidade pertencente ao autor.
Sobreveio respeitável sentença de improcedência.
Irresignação do autor – Sustenta o apelante que a responsabilidade pelos danos causados no relógio medidor é da empresa fornecedora de energia, ressaltando que os funcionários da apelada possuem acesso ao equipamento – Assevera que o valor cobrado na fatura vencida no mês de novembro de 2018 é discrepante em relação aos demais períodos de consumo – Insiste na procedência.
Contrarrazões pela manutenção do julgado.
Oposição ao julgamento virtual pela apelada.
Despacho determinando que a empresa fornecedora de energia juntasse o histórico de consumo do apelante – Ausência de resposta.
Douta Procuradoria de Justiça opinou pela restituição simples do valor pago pelo apelante. Intervenção por estar o autor interditado.
Conta de energia impugnada pelo apelante que apresentou valor muito superior em relação aos consumos dos meses anteriores e posteriores – Adulteração do equipamento que não beneficiou o consumidor – Cobrança em um único mês que está em forte dissonância com a média de consumo do apelante; e, não se justifica – Concessionária de energia que não comprovou a ocorrência de fraude causada pelo consumidor - Cobrança indevida – Restituição que deve se dar de forma simples – Precedente.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.